Tribunal: TJBA
Processo: 8138093-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138093-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA GORETTI ARAUJO DO REGO MELLO e outros (2) Advogado(s): DANILLO EDER PINHEIRO CARVALHO (OAB:BA29349-A), MARINA CUNHA MAGALHAES (OAB:BA55173-A) APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DAS VIVENDAS Advogado(s): JOELMA DOS SANTOS SOUZA (OAB:BA39668-A), SUELY FREITAS DOS SANTOS (OAB:BA42973-A) MAF 09 ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE APONTADAS. NULIDADE DE CITAÇÃO DECLARADA. SENTENÇA ANULADA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ESCLARECIMENTOS: ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO DECLARADA INVÁLIDA, RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO, COM REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO, COM PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível n.° 8138093-51.2021.8.05.0001; Embargante: Maria Goretti Araújo do Rego Mello; Embargado: Condomínio Jardim das Vivendas - Bloco B; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator